Tribunal: TJSP
Processo: 1507238-31.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 - Município de Barretos - Exceção de Pré-Executividade – Sentença que acolheu alegação de isenção tributária e extinguiu o feito - Lei Municipal no 3.936, de 13/03/2007 – Isenção à CDHU até a comercialização de empreendimento - Município que se comprometeu a lançar os tributos em face dos mutuários beneficiados, de modo que,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 - Município de Barretos - Exceção de Pré-Executividade – Sentença que acolheu alegação de isenção tributária e extinguiu o feito - Lei Municipal no 3.936, de 13/03/2007 – Isenção à CDHU até a comercialização de empreendimento - Município que se comprometeu a lançar os tributos em face dos mutuários beneficiados, de modo que, a despeito do registro imobiliário, o ente público indicou o sujeito passivo da relação tributária mediante norma municipal, tornando ilegal a exigência do IPTU em face da CDHU - Sentença mantida - Sucumbência recursal - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1507238-31.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507238-31.2019.8.26.0066 -Voto no 10.886
2
Apelação Cível no 1507238-31.2019.8.26.0066.
Apelante: Municipalidade de Barretos.
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo CDHU.
Comarca: Barretos.
Juiz de origem: Douglas Borges da Silva
VOTO No 10.886
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos
exercícios de 2016 a 2018 - Município de Barretos -
Exceção de Pré-Executividade
Sentença que acolheu
alegação de isenção tributária e extinguiu o feito - Lei
Municipal no 3.936, de 13/03/2007 Isenção à CDHU até a
comercialização de empreendimento - Município que se
comprometeu a lançar os tributos em face dos mutuários
beneficiados, de modo que, a despeito do registro
imobiliário, o ente público indicou o sujeito passivo da
relação tributária mediante norma municipal, tornando
ilegal a exigência do IPTU em face da CDHU - Sentença
mantida - Sucumbência recursal - Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Barretos, em face da r. sentença de fls. 114/118 destes
autos digitais que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada, extinguindo o
feito, diante do reconhecimento da inexigibilidade do IPTU, condenando,
ainda, a exequente ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
Inconformada, a apelante sustenta que a
norma isentiva não se revela aplicável, tendo em vista que ela não poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507238-31.2019.8.26.0066 -Voto no 10.886
3
concedida após a comercialização das unidades habitacionais implementadas
pela CDHU, situação esta que já se verifica no presente caso. Também
enfatiza: a) que a excipiente não requereu administrativamente o
reconhecimento da isenção tributária, de maneira que não estão presentes os
requisitos necessários para a concessão do benefício; b) a competência do
Município em especificar suas isenções e; c) a regularidade do lançamento e
da posição passiva da CDHU. Ao final, pugna pelo provimento ao apelo, e
consequente reforma da r. sentença guerreada, com vistas ao regular
prosseguimento da Execução Fiscal ou a redução dos honorários advocatícios.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, com a apresentação de contrarrazões (fls. 135/147).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Barretos propôs Execução Fiscal em face da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU,
visando à cobrança de IPTU dos exercícios de 2016 a 2018, incidente sobre o
imóvel constante da exordial, conforme Certidão de Dívida Ativa de fls. 02/04.
Discordando de tal cobrança, a executada
opôs Exceção de Pré-Executividade, defendendo o seu direito à imunidade
tributária recíproca ou à isenção tributária, nos termos do art. 2o da Lei
Municipal no 3.936/2007.
Após impugnação municipal, sobreveio a r.
sentença de fls. 114/118, extintiva do feito pelo acolhimento da objeção, com o
que não concorda a Municipalidade.
Pois bem.
Não prospera, em verdade, o reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507238-31.2019.8.26.0066 -Voto no 10.886
4
De início, afasto a preliminar de falta de
interesse de agir decorrente da ausência de prévio requerimento administrativo
do benefício fiscal.
A isenção, no caso sub judice, foi arguida, em
sede de exceção de pré-executividade, como matéria de defesa, e não em ação
ajuizada pela CDHU com a finalidade de ver reconhecida a benesse.
Evidente, de toda maneira, que a lei
municipal em referência não estabelece uma isenção condicionada. Pertinente,
acerca do tema, o seguinte julgado desta E. Corte Paulista:
“(...) Na verdade, em resposta à exceção de pré-
executividade, a Municipalidade limita-se a
afirmar que o benefício previsto naquela lei
constitui-se numa isenção condicionada, que não
pode ser reconhecida automaticamente, por se
tratar de benefício concedido em caráter
individual e não geral, consoante norma do
artigo 179 do CTN. Disse ainda que a excipiente
não
comprovou
ter
realizado,
perante
a
Administração, qualquer pedido administrativo
de isenção, razão pela qual, ante a inexistência
de pretensão resistida, faltar-lhe-ia interesse
processual relativamente a essa alegação.
Ora, o artigo 3o da citada lei municipal não
estabelece uma isenção condicionada. A dicção
do dispositivo é clara em prever a isenção para
todos os imóveis da CDHU teleologicamente
atrelados
à
implementação
de
moradias
populares. Como os requisitos para a isenção
encontram-se exaustivamente previstos naquele
dispositivo, uma vez enquadrado na descrição
legal, tem o contribuinte direito à benesse.
Revela-se,
assim,
desnecessária
qualquer
comprovação em âmbito administrativo, sendo
inaplicável ao caso o artigo 179 do CTN.
Diante
disso,
cabia
à
Municipalidade
demonstrar, em Juízo, a existência de algum fato
que, relativamente ao imóvel em apreço, e apesar
da norma em comento, impedisse a apelada de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507238-31.2019.8.26.0066 -Voto no 10.886
5
beneficiar daquele previsão. O ente tributante,
contudo, nada provou nesse sentido. Daí porque
a extinção do feito era mesmo de rigor (...).”
(Apelação no 1534735-84.2015.8.26.0090, Rel.
Des. Erbetta Filho, j. 06.04.2017).
Constata-se, ademais, que a matéria abordada
nos autos é cognoscível de ofício e não demanda dilação probatória, sendo
cabível a exceção de pré-executividade.
Isso porque o reconhecimento da isenção
acarreta a inexigibilidade do título executivo, de modo que, considerada a
existência de título executivo hígido pressuposto de regularidade da execução
fiscal, sua ausência pode ser conhecida de ofício.
De todo modo, a análise dos requisitos para
isenção não demanda dilação probatória.
Assim dispõe, com efeito, o art. 2o da Lei
Municipal no 3.936/2007, de Barretos:
“Art. 2o. Nos termos da Lei Complementar no 71,
de 27 de setembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar no 74, de 16 de novembro de
2006, ficam isentos de tributos municipais os
bens imóveis, móveis e os serviços integrantes do
empreendimento
que
a
Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU implantar neste
Município, até a comercialização do referido
Conjunto
Habitacional,
devendo
após
a
Municipalidade lançar os referidos impostos em
face dos mutuários beneficiados.” (g.n.)
Com isso se observa que a própria apelante,
mediante lei, concedeu isenção à CDHU até a comercialização do conjunto
habitacional e se comprometeu a lançar o referido imposto em face dos
mutuários, afastando, dessa forma, a responsabilidade tributária da autarquia,
bem como a exigência do registro.
Situação essa, a propósito, que está em
harmonia com o art. 34 do Código Tributário Nacional, que permite ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507238-31.2019.8.26.0066 -Voto no 10.886
6
Município lançar o tributo em face do titular do domínio útil do imóvel ou seu
possuidor a qualquer título.
E assim sendo, ao mencionar, na apontada lei
municipal, que “ficam isentos de tributos municipais os bens imóveis, (...), até
a comercialização do referido Conjunto Habitacional, devendo após a
Municipalidade lançar os referidos impostos em face dos mutuários
beneficiados”, optou o Município por exigir o tributo diretamente do
mutuário, ou seja, do adquirente do bem mediante instrumento de compra e
venda.
Nessas condições, há de ser mantida a
extinção decretada em primeiro grau.
No tocante ao pedido de redução dos
honorários advocatícios, é certo que a demanda não se traduziu em causa
importante, no sentido legal, e não demandou, por razoável lapso temporal,
árduo labor por parte dos causídicos atuantes.
Contudo, ante o baixo valor do proveito
econômico obtido (R$ 1.479,16), reduzir a fração arbitrada em primeiro grau
implicaria em manifesto aviltamento ao trabalho do advogado, o que não se
pode admitir, devendo, por isso, ser mantido o valor dos honorários fixados em
primeiro grau.
Por fim, em razão da sucumbência recursal da
Municipalidade e tendo em vista o que dispõe o vigente CPC, notadamente no
§ 11 do art. 85, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo são
majorados a R$ 1.000,00 (mil reais).
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora